Tribunal: TJMT
Processo: 1000797-74.2021.8.11.0087
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-02-02
Data de publicação: 2022-02-11

Ementa:
APELAÇÃO No 1000797-74.2021.8.11.0087 - CLASSE CNJ - 417 COMARCA DE GUARANTÃ DO NORTE
APELANTE: PEDRO ANTONIO MANGAS CATARINO NEGRAO
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO
E M E N T A
APELAÇÃO CRIMINAL – ESTELIONATO – RESTITUIÇÃO DE VEÍCULO APREENDIDO – PEDIDO NEGADO EM PRIMEIRO GRAU - ALEGAÇÃO DE LEGÍTIMA PROPRIEDADE DO BEM – IMPOSSIBILIDADE - TRADIÇÃO AO COMPRADOR – DÚVIDA QUANTO A PROPRIEDADE A SER QUESTIONADA NA ESFERA CÍVEL – INTELIGÊNCIA DO ART. 120, §4o, CPP – RECURSO DESPROVIDO.
Tratando-se de delito de estelionato, envolvendo vendedor e comprador como vítimas, deve ser mantida a decisão de primeiro grau que mantém como fiel depositário do bem comprador de boa-fé, que detém a posse pela tradição e o Recibo de Transferência de Veículo devidamente preenchido em seu nome.
Ademais, possível discussão acerca da propriedade de bem móvel é matéria a ser discutida no juízo cível.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000797-74.2021.8.11.0087
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Estelionato, Receptação Qualificada]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[PEDRO ANTONIO MANGAS CATARINO NEGRAO - CPF: 058.181.421-59 (APELANTE), ALE ARFUX JUNIOR - CPF: 841.001.921-34 (ADVOGADO), EDUARDO AQUINO MELLO JUNIOR - CPF: 299.074.858-02 (ADVOGADO), TENARESSA APARECIDA ARAUJO DELLA LIBERA - CPF: 040.461.736-02 (ADVOGADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - 14.921.092/0001-57 (APELADO), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – ESTELIONATO – RESTITUIÇÃO DE VEÍCULO APREENDIDO – PEDIDO NEGADO EM PRIMEIRO GRAU - ALEGAÇÃO DE LEGÍTIMA PROPRIEDADE DO BEM – IMPOSSIBILIDADE - TRADIÇÃO AO COMPRADOR – DÚVIDA QUANTO A PROPRIEDADE A SER QUESTIONADA NA ESFERA CÍVEL – INTELIGÊNCIA DO ART. 120, §4o, CPP – RECURSO DESPROVIDO.

Tratando-se de delito de estelionato, envolvendo vendedor e comprador como vítimas, deve ser mantida a decisão de primeiro grau que mantém como fiel depositário do bem comprador de boa-fé, que detém a posse pela tradição e o Recibo de Transferência de Veículo devidamente preenchido em seu nome.

Ademais, possível discussão acerca da propriedade de bem móvel é matéria a ser discutida no juízo cível.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
recurso de apelação criminal
interposto pela Defesa de PEDRO ANTONIO MANGAS CATARINO NEGRAO, contra decisão definitiva editada pelo juízo da Vara Única da Comarca de Guarantã do Norte-MT (Ação Penal 1000797-74.2021),
que indeferiu o pedido de restituição do veículo
VW/VOYAGE CL, ANO/MODELO 2014/2015, BICOMBUSTÍVEL, PLACA QBC 7090, RENAVAM 01022959210, COR BRANCA, requerido em favor da recorrente.

Em suas razões (pag. 60/75-PDF) o apelante requer, em síntese, a restituição do veículo apreendido, sob o fundamento de ser legítimo proprietário do bem, e que
“o bem apreendido foi adquirido com os frutos do subsídio do requerente que é Policial Militar Estadual. Ou seja, fruto de atividade lícita e sem qualquer relação com o objeto do processo penal em análise.”
(pags. 71-PDF), ou seja o recorrente nomeado como fiel depositária do bem.

Em sede de contrarrazões, a acusação pugna improvimento do recurso da defesa (pags. 81/85-PDF).

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra da Dra. ROSANA MARRA é pelo
desprovimento
do recurso para manter incólume a sentença objurgada (pags. 90/92-PDF).

É o relatório.

V O T O -
DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é tempestivo e está de acordo com o art. 593, II, do CPP, de que o indeferimento de restituição de coisa apreendida enseja recurso de apelação - Súmula 267, do STF.

Consta dos autos
que o ora apelante (vendedor) e o a pessoa de PAULO SÉRGIO DEMSKI (comprador) foram vítimas de terceira pessoa (estelionatário), o qual realizou a intermediação do negócio (compra e venda) e induziu as vítimas em erro.

O apelante teria colocado seu veículo à venda, momento em que foi procurado por uma pessoa chamada Kaio Favato, alegando que queria comprar seu veículo para dar como quitação para um terceiro (Sr. Paulo).

Assim, foi realizada a compra e venda do veículo,
onde o Sr. Kaio iria pagar ao autor o valor de R$ 34.000,00 (trinta e quatro mil reais), e ele deveria realizar a transferência do veículo para o Sr. Paulo.

Assim, na data de 08/03/2021
, o Sr. Kaio mandou para o autor um comprovante de transferências bancária
(documento anexado a inicial), e diante de tal fato,
o APELANTE se dirigiu ao cartório juntamente com o Senhor Paulo
para formalização do negócio de compra e venda, em seguida entregou o veículo para este último (adquirente de boa-fé).

Ocorre que, pouco tempo depois, o recorrente estranhou o fato de que a quantia que supostamente lhe fora transferida não caiu em sua conta, e imediatamente,
passou a ligar para o Sr. Kaio, que passou a não mais atendê-lo e não retornar à ligação
.

Desta forma, o autor percebeu que havia sido vítima de um ilícito, supostamente estelionato, e imediatamente confeccionou o Boletim de Ocorrência, e cancelou o negócio jurídico, bem como, cancelou a INTENÇÃO de venda perante o Detran, conforme extrato do DETRAN em anexo, permanecendo o veículo em sua propriedade.

Há informações nos autos de que o Paulo Sérgio Demski (comprador)
foi nomeado fiel depositário do veículo que pagou a terceiro.

Na oportunidade
houve pedido de restituição do referido veículo
, vez que alega ser o proprietário, o qual
foi negado pelo juízo de primeiro grau
, fundamentado em dois pontos:
1-
houve a tradição do bem ao comprador de boa-fé (Senhor PAULO), que efetuou a transferência do valor cobrado pelo reco;
2-
embora o apelante tenha juntado o documento - Recibo de Transferência de Veículo – em branco nos presentes autos (pags. 29 e 32-PDF),
na ação de pedido de restituição em favor da vítima PAULO (1000743-11.2021)
o mesmo documento encontra-se devidamente preenchido pelo recorrente, transferindo a posse/propriedade do automóvel a pessoa de boa-fé, vítima PAULO, inclusive em cartório, quem teria adquirido o referido bem.

A decisão encontra-se nos autos nos seguintes termos,
verbis
:

“Revela-se dos autos que
o requerente juntou aos autos (ID 51796855 -Pág. 9) recibo de transferência do veículo objeto da lide, em branco, contudo, o mesmo recibo de transferência encontra-se aportado nos autos no. 1000743-11.2021.8.11.0087
,
devidamente preenchido em favor de Loislaine Aparecida Rossi e assinado pelo vendedor, ora requerente,
demonstrando assim que o veículo não pertence ao requerente,
uma vez que o veículo é um bem móvel e sua propriedade
se transfere pela tradição.

Nesse sentido, percuciente foi o parecer ministerial acostado sob ID 53113046, da lavra do d. Promotor de Justiça Carlos Frederico Régis de Campos, que bem delineou o contexto fático dos autos, os quais adoto como razão de decidir ...

as regras contidas no Código de Processo Penal e no Código Penal quanto à restituição de coisas apreendidas no inquérito ou ação penal condiciona-se a três requisitos
:
a)
demonstração cabal da propriedade do bem pelo requerente (artigo 120, caput, do CPP);
b)
ausência de interesse no curso do inquérito ou da instrução judicial na manutenção da apreensão (artigo 118 do CPP); e
c)
não estar o bem sujeito à pena de perdimento (artigo 91, inciso II, do CP).

No caso em testilha, não se vislumbra qualquer interesse na necessidade de manutenção do veículo apreendido
,
seja para o procedimento investigativo e/ou para a ação penal, relativo ao delito de estelionato (art. 171, do CP), no qual o requerente e o Sr. Paulo Sérgio Demski foram vítimas
. No mesmo sentido se dá para a questão concernente à pena de perdimento, porquanto sua fabricação, alienação, uso, porte ou detenção, não foi ocasionado por fato ilícito.

Não obstante, reclama algumas ponderações no que refere-se à propriedade do bem apreendido. Ademais, o requerente (proprietário e vendedor do veículo), e o Sr. Paulo Sérgio Demisk (terceiro de boa-fé e comprador do veículo) foram lesados, ambos induzidos a erro por pessoa estelionatária.

Assim, seguindo as palavras do doutrinador acima descrito, bem como entendimento recorrente na jurisprudência, na categoria dos requerentes à restituição podem ser incluídos os lesados e terceiros de boa-fé.

In casu,
além do requerente, há o terceiro de boa-fé, Sr. Paulo Sérgio Deminsk, qual de forma semelhante requesta, nos autos n.o 1000743- 11.2021.8.11.0087, a restituição do veículo apreendido
.

Assim, apesar do negócio jurídico formalizado entre as pessoas supracitadas ter sido, em tese, viciado, sabe-se que pelas normas regentes no que se destina ao direito civil pátrio, a transferência de bens móveis dá-se com a tradição (vide artigo 1.267, do CC 2), a qual, ao que tudo indica, ocorreu no contexto fático apresentado, daí, portanto, ao sentir deste subscritor, ao menos por ora, afigura-se descabido a pretensão do requerente...

Nesse diapasão, entende-se temerário restituir ao requerente o bem apreendido, visto que a propriedade de bens móveis se opera com a tradição, conforme artigos 1.226 e 1.267 do Código Civil.

Assim, diante da ausência de comprovação de propriedade do bem,
INDEFIRO o pedido de restituição
de coisa apreendida formulado na inicial em favor do requerente PEDRO ANTONIO MANGAS CATARINO NEGRÃO”
(Decisão – pag. 52/55-PDF).

Em que pesem as alegações formuladas pelo apelante, deve ser mantida a decisão atacada, porquanto fundamentada nos termos que determina a legislação vigente.

Embora o magistrado tenha consignado em sua decisão ausência de interesse na manutenção do veículo apreendido, seja para o procedimento investigativo ou a ação penal, o pleito de restituição foi negado porque a propriedade de bem móvel se dá pela tradição, conforme preceitua o art. 1267 do Código Civil.

Bom observar que o comprador foi nomeado fiel depositário do referido veículo, como bem declarou o apelante em suas razões (pag. 73-PDF).

Ao que consta dos autos, o presente caso dos autos não se trata de discussão acerca da possível origem lícita do bem apreendido, mas sim controvérsia quanto a ocorrência ou não da tradição entre
as vítimas (
apelante e comprador de boa-fé
), muito embora o próprio magistrado tenha consignado em sua decisão que há documento de transferência
devidamente preenchido em favor do senhor PAULO e assinado pelo vendedor (ora recorrente).

Desse modo,
in casu
, ao que consta a questão aqui ventilada é matéria a ser discutida na esfera civil, entre as supostas vítimas
,
verbis:

“Art. 120. CPP: A restituição, quando cabível, poderá ser ordenada pela autoridade policial ou juiz, mediante termo nos autos, desde que não exista dúvida quanto ao direito do reclamante. (...) §4o
Em caso de dúvida sobre quem seja o verdadeiro dono, o juiz remeterá as partes para o juízo cível, ordenando o depósito das coisas em mãos de depositário ou do próprio terceiro que as detinha, se for pessoa idônea
.
(Site – Planalto.gov.br).

A propósito, colha-se o seguinte julgado:

(STJ)

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSO PENAL. OPERAÇÃO FORA DOS TRILHOS. RESTITUIÇÃO DE BENS APREENDIDOS. ART. 120, § 4.°, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. REMESSA DO FEITO AO JUÍZO CÍVEL. FUNDADA DÚVIDA QUANTO À PROPRIEDADE DOS BENS CONSTRITOS. PERTINÊNCIA. PRECEDENTES. FRAGMENTARIEDADE E RAZOABILIDADE OBSERVADAS. REVERSÃO DO JULGADO. SÚMULA N.° 7/STJ. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1.
Conquanto não mais interesse à persecução criminal, a existência de dúvida acerca da propriedade dos bens objeto de constrição judicial não autoriza, na forma incidental, sua imediata restituição ao requerente, devendo tal celeuma ser discutida entre as partes interessadas perante o Juízo cível, conforme dicção do art. 120, § 4.o, conjugada à redação do art. 118, ambos do CPP.
(...)”
(AgRg no AREsp 1441637/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 25/06/2019, DJe 02/08/2019).

Logo, improcede o reclamado no anseio defensivo.

A vista o exposto, em
consonância com o parecer
da Procuradoria de Justiça,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso defensivo, mantendo inalterada a decisão de primeiro grau.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/02/2022